Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-06.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Escalada. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não verificado. Preliminares afastadas. Mérito. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, crime cometido por meio de escalada e subtração de alimentos de escola pública. Dosimetria. Atenuante da confissão

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Escalada. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não verificado. Preliminares afastadas. Mérito. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, crime cometido por meio de escalada e subtração de alimentos de escola pública. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Sem reflexo na pena, contudo. Figura privilegiada. Reconhecimento. Atendimento dos requisitos previstos no art. 155, §2o, do CP. Aplicação de pena exclusiva de multa. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500149-06.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOAO
BATISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Afastaram as preliminares, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
João Batista da Silva para, nos termos do artigo 155, §2°, do Código Penal,
impor ao réu o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo. Mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se, imediatamente,
a presente decisão ao Juízo das Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da
Egrégia Presidência da Seção Criminal)., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
2
Voto no 13.489
Apelação no 1500149-06.2019.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: João Batista da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Furto
qualificado
tentado.
Escalada.
Preliminares. Cerceamento de defesa. Não verificado.
Preliminares
afastadas.
Mérito.
Prova
segura.
Condenação mantida. Princípio da insignificância.
Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos, crime cometido por
meio de escalada e subtração de alimentos de escola
pública. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea.
Reconhecimento. Sem reflexo na pena, contudo. Figura
privilegiada.
Reconhecimento.
Atendimento
dos
requisitos previstos no art. 155, §2o, do CP. Aplicação de
pena
exclusiva
de
multa.
Possibilidade.
Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 294/299, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que João Batista da Silva foi condenado
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade, como incurso no
artigo 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Inconformado, o acusado apelou requerendo, preliminarmente, o
reconhecimento de nulidades por cerceamento de defesa. No mérito,
busca a absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
3
por falta de provas. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o
furto privilegiado, afastamento das qualificadoras e aplicação da
suspensão condicional do processo (fls. 316/321).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 334/339) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 354/360), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As preliminares por cerceamento de defesa não comportam
acolhimento.
Alega o recorrente ocorrência de cerceamento de defesa, em
razão da revelia decretada em face do réu, o que impossibilitou seu
interrogatório.
Inicialmente, observa-se que embora o acusado tenha sido
intimado para audiência de proposta de suspensão condicional do
processo, não compareceu ao referido ato (fl. 185).
Designada a audiência de instrução, interrogatório e julgamento,
determinou-se a intimação do réu, cuja diligência restou negativa, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
4
o oficial de justiça certificado nos autos que a genitora de João informou
que ele “tornou-se morador de rua” (fl. 200). Diante desse fato, foi
decretada sua revelia (fl. 214).
Redesignada a audiência, foi novamente determinada a
intimação do réu (fl. 240), a qual restou infrutífera ante sua não
localização (fl. 267), tendo a mãe do acusado informado que este
“estava no centro da cidade e que não sabia o horário que retornaria e
se retornaria”. Informa a r. certidão, ainda, que foi deixado contato
telefônico com a Sra. Idalina. Em razão da ausência de retorno, o
serventuário da justiça devolveu o mandado sem cumprimento.
Assim, encontrando-se o recorrente em liberdade e não tendo
sido localizado no único endereço que forneceu à Justiça, tampouco
comunicando o Juízo acerca de sua mudança, correta a decretação de sua
revelia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Não bastasse, realizada a audiência de instrução e julgamento, a
defesa nada requereu nos termos do artigo 402 do Código de Processo
Penal, tampouco foi solicitado o interrogatório do réu ou alegada a
sobredita nulidade em sede de alegações finais, restando preclusa a
matéria arguida.
Ademais, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade ante a
realização do ato processual por ambiente virtual, o que, no seu
entender, tolheu do acusado a possibilidade de participar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
5
Destaca-se que não se constata qualquer irregularidade na
decisão que designou a audiência e tampouco na própria realização do
ato.
O ato encontra amparo nos Comunicados CG 284/2020 e CG
317/2020, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, expedidos com a
finalidade de garantir a marcha processual durante o período de
quarentena decorrente da pandemia de Covid-19.
De acordo com o Comunicado CG 284/2020 “as audiências
poderão ser realizadas por meio de videoconferência, a critério do
magistrado responsável, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (que
não precisa estar instalada no computador das partes, advogados e
testemunhas), via computador ou smartphone, sendo vedada a
atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores a
providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer
localidade”.
O Comunicado CG 317/2020, por sua vez, prevê que
“audiências virtuais poderão ser realizadas, mediante agendamento,
utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, para a participação de
pessoas custodiadas nas Unidades Prisionais do Estado, observando-se
o Comunicado CG n°284/2020”.
Ressalta-se que o sistema Microsoft Teams se revelou importante
ferramenta para viabilização da continuidade dos trabalhos forenses
durante o período de quarentena, sendo apta a garantir o pleno exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
6
do direito de defesa, tanto que a defesa não indicou situação concreta
prejudicial ao trabalho técnico ou à autodefesa do réu.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
Habeas
Corpus.
Processual
Penal.
Alegação
de
constrangimento ilegal consistente na designação de
audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual,
através da plataforma Microsoft Teams. Inexistência de
ilegalidade a ser sanada. Situação excepcional que meios de
possibilitar
a
continuidade
dos
trabalhos
forenses.
Manutenção das garantias processuais, tais como o direito de
entrevista reservada com o defensor. Ato amparado nos
Comunicados CG 284/2020 e CG 317/2020, ambos da
Corregedoria Geral de Justiça, expedidos com a finalidade de
garantir a marcha processual durante o período de quarentena
decorrente do novo coronavírus. Inexistente constrangimento
ilegal a ser sanado pela presente via heroica. Ordem
denegada. (Habeas Corpus no 2098132-63.2020.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal. Rel. Guilherme de Souza
Nucci, julgado em 04 de julho de 2020).
Atente-se que tal ferramenta tem sido amplamente divulgada
para a prática de atos que envolvam considerável número de pessoas,
como o julgamento colegiado em Tribunais e, também, as sessões do
Poder Legislativo, em Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais,
possibilitando a permanência das atividades cotidianas.
Ademais, conforme visto acima, foi decretada a revelia do
acusado, sendo indiferente, neste caso, o meio pelo qual a audiência
seria realizada. Além disso, ainda que irregularidade houvesse, o
reconhecimento da nulidade dependeria da demonstração do efetivo
prejuízo para a defesa do réu, o que não ocorreu no caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
7
Portanto, não demonstrado prejuízo advindo ao acusado em
razão da realização da audiência por videoconferência, não há qualquer
nulidade a ser reconhecida.
Afastadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do presente inquérito policial que, no dia 24 de
janeiro de 2019, às 00h55min., na Rua Ida Caldini, 286, Jd.
Los Angeles I e II, nesta cidade e comarca de Sorocaba,
JOÃO BATISTA DA SILVA, agindo em concurso de
agentes com outro indivíduo ainda não identificado, tentaram
subtraiu para eles, mediante rompimento de obstáculo e
escalada, coisa alheia móvel, consistente em 20 (vinte)
pacotes de feijão com um quilo cada, avaliados em R$ 100,00
(cem reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 14/15) e auto de avaliação (fls. 16), pertencente à Escola
Estadual Mario Guilherme Notari, somente não consumando
o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência
(fls. 03/06), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15), pelo
auto de avaliação (fl. 16), laudo pericial de degravação de imagens (fls.
82/90), laudo pericial (fls. 274/276) e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu confessou a prática do delito (fl.10), em solo policial;
todavia no curso do processo, não foi mais encontrado nos endereços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
8
constantes dos autos, deixando de apresentar sua versão em juízo.”
“Na fase administrativa, João Batista da Silva relatou que, no
dia dos fatos, estava passando pelas proximidades da escola, pois reside
pelas proximidades, quando se deparou com seu conhecido Wagner de
Oliveira Sales o qual lhe disse que havia furtado objetos da escola,
convidando-lhe para juntos ingressar no local para subtrair objetos de
valor. Ao entrar na escola com Wagner, por meio de escalada do muro,
foi até uma das salas e arrombou a porta com chute, onde havia vários
pacotes de feijão. Disse pegou dois fardos de feijão e, quando deixava o
local, foi surpreendido pelos policiais militares que efetuaram sua
prisão.”
“A testemunha de acusação José Vlademir de Barros Barbosa,
diretor da escola vítima, relatou que no momento dos fatos, encontrava-
se dormindo quando o caseiro da escola lhe ligou informando que tinha
visualizado pelas câmeras segurança um rapaz entrando na unidade de
ensino. Afirmou que naquela data foi tentado por três vezes furtar os
objetos no local e, que somente na quarta tentativa que a polícia foi
acionada e prendeu o acusado. Contou que quando chegou ao local dos
fatos, o acusado já tinha sido levado para a delegacia. O acusado
estava tentando pegar pacotes de feijão (menos de 20 unidades). Para
acessar o interior da escola o réu precisou pular o muro, possuindo em
torno de 2,5m. O réu tentou arrombar as portas, porém não conseguiu
danificá-la, tendo inclusive a chutado. Tendo em vista que não
conseguiu arrombar a porta, João Batista pegou os pacotes de feijão
que estavam no chão. Pelas imagens de segurança não dá para ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
9
nitidamente os rostos das pessoas que entraram na escola, pois era de
noite e passou correndo pelas câmeras de segurança, concluindo que a
pessoa que entrou na escola, nas três vezes anteriores ao acusado, não
se tratava da mesma pessoa, tratando-se de outra pessoa. A empresa de
segurança fez a mesma análise de que a pessoa que entrou
anteriormente, nas três oportunidades, não se tratava do réu. O réu
forçou a porta, porém não a quebrou, nem a danificou, muito menos
arrombou. A primeira pessoa que acessou o local antes do réu, quebrou
as câmeras de segurança. O réu na hora que estava saindo, fora da
escola, foi detido pela polícia. O réu falou em solo policial que a pessoa
que tinha entrado na escola, nas três primeiras vezes, que lhe disse para
ir até o local e pegar objetos. Todos os bens foram recuperados.”
Os policiais militares Mirian Torigoe Moura e José Carlos Souza
Pedrozo, ouvidos na delegacia, aduziram que, após recebimento de
informações de que havia um indivíduo no interior de uma escola
furtando objetos do local, dirigiram-se para o endereço indicado.
Montado o cerco, avistaram quando o réu pulou o muro do
estabelecimento de ensino. Ao avistar a viatura policial, voltou para
interior da escola, pulando novamente o muro, contudo, foi abordado,
sendo localizado em seu poder dois fardos de feijão com dez
quilogramas cada. Indagado, João confessou o delito (fls. 07 e 08).
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade
penal do apelante, mormente pela confissão do réu, em solo policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
10
depoimento da vítima e dos policiais militares. Não bastasse, o acusado
foi abordado tentado se evadir do local e na posse dos fardos de feijão.
Desse modo, de absolvição por ausência de provas, não se há
cogitar.
A qualificadora referente à escalada restou amplamente
comprovada, seja pela prova oral (relatos do réu, da vítima e dos
policiais militares, indicando que o acusado pulou o muro do local para
acessar seu interior), seja pela prova material (laudo pericial de fls.
274/276 atestou que “o muro apresentava altura no seu lado interno de
2,30 m”, concluindo que “o acesso ao interior do imóvel deu-se através
de escalada”).
Não há como acolher o pedido de absolvição por atipicidade
material da conduta por incidência do princípio da insignificância. O
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 98.152-
MG, estabeleceu quatro vetores para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos
por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público”
(STF, HC no 98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos não se verificam esses vetores. O valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
11
bens subtraídos (R$ 100,00) apesar de não expressivo, supera 10% do
salário mínimo vigente à época (R$ 998,00 Decreto no 9.661, de 01 de
janeiro de 2019). Além disso, não se pode perder de vista que o réu
praticou o crime mediante escalada e tentou subtrair 20 sacos de feijão
de uma escola pública. Tais circunstâncias demonstram a maior
reprovabilidade da conduta e ausência de inexpressividade da lesão.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO TENTADO. VALOR DA RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM
JURÍDICO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU
REINCIDENTE.
INAPLICABILIDADE.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
SEMIABERTO. 1. O princípio da insignificância deve ser
analisado
em
conexão
com
os
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos
vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c)
o

reduzidíssimo

grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse
contexto, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do
princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Precedentes. (...). (AgRg no
AREsp 1058284/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe 23/08/2017) (grifei).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PACIENTES CONTUMAZES EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
RELEVÂNCIA
DA
CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ
E
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
12
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - O STF já consagrou o
entendimento de que, para a aplicação do princípio da
insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada,
os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro
Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012). - As circunstâncias do
crime - furto duplamente qualificado, após a escalada de
um muro de quase dois metros de altura, em concurso de
agentes, para subtrair os produtos alimentícios que se
encontravam na despensa de uma escola - afastam a
aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de
conduta ousada, altamente reprovável e, portanto, relevante
para o Direito Penal. - Os pacientes são reincidentes,
conforme consignado no acórdão impugnado. Nesse
contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra
compatível com a aplicação do princípio da insignificância,
reclamando a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar,
por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir
como um incentivo à prática de pequenos delitos. Habeas
Corpus não conhecido. (HC 311.679/SC, Rel. Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 24/04/2015) (grifei)
Assim, a manutenção da condenação, tal como prolatada em
primeira instância, era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea,
sem reflexo na pena, contudo, por força do disposto na Súmula no 231

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
13
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, em razão da tentativa, o magistrado a quo
reduziu corretamente a reprimenda em 1⁄2 (metade) considerando o
intermediário iter criminis percorrido, perfazendo 01 (um) ano de
reclusão e 05 (cinco) dias-multa.
Por fim, observo que é necessário o reconhecimento da figura
privilegiada ao delito em comento, uma vez que estão presentes os
requisitos previstos no artigo 155, § 2.o, do Código Penal. A res furtiva
possui valor inferior ao salário mínimo e o réu é primário. Ademais, em
que pese tenha ocorrido tentativa de furto de alimentos de uma escola,
houve restituição à vítima (fls. 14/15). Importante frisar que a súmula
511, do Superior Tribunal de Justiça, possibilita o reconhecimento do
privilégio nos casos de furto qualificado, desde que a qualificadora do
delito seja de ordem objetiva como no presente caso (escalada). Ressalte-
se, por fim, que preenchidos os requisitos no mencionado artigo, de rigor
sua aplicação, vez que se trata de direito subjetivo do acusado:
(...) 4. Em relação à figura do furto privilegiado, o art.
155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício
penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais
da primariedade e do pequeno valor do bem furtado,
assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao
tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo
do réu, não configurando mera faculdade do julgador a
sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o
verbo "poder". 5. Nos termos da pacífica jurisprudência
desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a
incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado,
desde que a qualificadora seja de caráter objetivo.
Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício
penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II,
primeira parte). 6. No caso da paciente, tratando-se de ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
14
primária, condenada pelo furto de bens de pequeno valor
e tendo incidido a qualificadora objetiva do concurso de
pessoas, deve ser reconhecido o privilégio. (...) 10. Writ não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a
qualificadora da escalada, sem reflexos na pena dos
pacientes, ante a presença do concurso de pessoas, e
reconhecer o furto privilegiado em relação à Patrícia,
reduzindo sua pena corporal para 9 meses e 10 dias de
reclusão, mais o pagamento de 3 dias-multa, mantendo-se, no
mais, o teor do decreto condenatório. (HC 583.023/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) (grifei).
Desse modo, entendo que a multa mostra-se suficiente à
reprovação da conduta, nos termos do § 2o do art. 155 do Código Penal.
A sanção pecuniária é fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Por fim, o pedido para retorno dos autos à origem para
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo não
comporta acolhida.
Conforme já ressaltado, verifica-se do despacho de fl. 177 que
foi designada data para a audiência de proposta de suspensão
condicional do processo. Contudo, embora devidamente intimado (fl.
184), o réu não compareceu à audiência, o que inviabilizou o
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de João Batista da Silva para, nos termos
do artigo 155, §2°, do Código Penal, impor ao réu o pagamento de 10
(dez) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. Mantém-se, no mais,
a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-06.2019.8.26.0567 -Voto no
15
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator